Tribunal: TJDFT
Processo: 0000308-51.2006.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE.
1. Para que o réu seja absolvido com fundamento na legítima defesa, a excludente de ilicitude deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que o agressor excedeu o uso de meios necessários e moderados para repelir a suposta agressão.
2. A alegação de o agente ter agido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima não resulta, por si só, na aplicação do privilégio disposto no § 4o, do art. 129, do CP. A ausência de provas que corroborem o alegado impede a aplicação do benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido.